Tribunal: TJSP
Processo: 2251727-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2251727-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
ADRIELE SIMIELLI MARTINS e Impetrante FABIO EDUARDO GIAMPIETRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251727-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47410
HABEAS CORPUS No 2251727-82.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO DEECRIM UR6
PACIENTE: ADRIELE SIMIELLI MARTINS
Habeas corpus. Execução criminal. Impetração objetivando
a progressão ao regime aberto, observando-se os critérios
estabelecidos no art. 112, § 3o, da LEP. Decisão do Juízo
das Execuções que indeferiu a benesse. Inadequação da via
eleita. Questão que deve ser discutida em sede de agravo.
Exegese do art. 197 da Lei no 7.210/84. Writ não conhecido.
O Dr. Fábio Eduardo Giampietro, impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ADRIELE
SIMIELLI MARTINS, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito do DEECRIM 6a RAJ da Comarca de Ribeirão Preto,
que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto da paciente,
por falta de cumprimento do requisito objetivo (fls. 51/52).
Sustenta, em resumo, que a paciente faz jus à progressão de
regime por preencher os pressupostos legais para tanto, ressaltando,
no tocante ao requisito objetivo, ser aplicável o disposto no § 3o, do
art. 112 da LEP, com a redação dada pela Lei 13.769/2018, vez que a
sentenciada é mãe de 3 crianças menores de 12 anos.
Pleiteia, assim, a concessão da progressão da paciente ao regime
aberto.
Ao que consta, a paciente cumpre pena de 11 anos e 06 de
reclusão pela prática de roubo duplamente majorado, corrupção de
menores e tráfico de entorpecentes (fls. 73/75).
O writ veio instruído com os documentos de fls. 07/65.
Indeferida a liminar (fls. 67) e prestadas as informações de praxe
pela autoridade apontada como coatora (fls. 71/78), manifestou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251727-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento do writ, ou,
quando não, pela denegação da ordem (fls. 81/90).
É o relatório, em síntese.
A presente impetração não merece conhecimento, pois o habeas
corpus não se presta para o fim pretendido.
Pelo que se pode inferir, o d. impetrante reclama que a paciente
sofre constrangimento ilegal porque o d. Juízo das Execuções
indeferiu seu pedido de progressão ao regime aberto, por falta do
requisito objetivo, o qual, conforme alega, deve observar o disposto no
art. 112, § 3o, da Lei de Execuções Penais, com redação dada pela Lei
no 13.769/2018.
Ora, a questão deve ser discutida no recurso cabível, que é o
agravo em execução, adequado para o exame da matéria, nos termos
do art. 197 da Lei no 7.210/84, e que, aliás, já foi interposto pela
combativa Defesa, encontrando-se em processamento perante o Juízo
a quo (cf. informações de fls. 71/72).
Bem por isso, apenas quando do julgamento do referido recurso é
que devem ser apreciadas as questões ventiladas na inicial, vez que,
do contrário, haverá clara antecipação da discussão sobre o tema de
fundo do recurso pela via inadequada.
Com efeito, não obstante as respeitáveis opiniões dos que
entendem de modo diverso, a meu aviso o habeas corpus não é
sucedâneo de recurso, muito menos panaceia universal destinada à
cura de todos os males processuais. Cabe apenas nos limites de sua
definição constitucional, ou seja, para a tutela da liberdade física
diante de constrangimento efetivo ou ameaça concreta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251727-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Portanto, na hipótese dos autos, a irresignação do d. impetrante
deve ser impugnada pelas vias próprias, não se prestando o writ
como substitutivo recursal que vise burlar toda a sistemática
processual própria à teoria geral dos recursos.
A propósito, o C. Supremo Tribunal Federal, com sua autoridade
máxima, tem entendido que o desvirtuamento do habeas corpus
tornou sem sentido o princípio da exaustividade dos recursos no
processo legal. De fato, como bem enfatizou a Ministra Rosa Weber,
quando do julgamento do HC 104.045/RJ, em 21/08/2012, “De nada
adianta a lei prever um número limitado de recursos contra
decisões finais ou contra decisões interlocutórias se se
entender sempre manejável o habeas corpus”. Assim, no entender
da eminente Ministra, “Admitir o habeas corpus como substitutivo
do recurso, diante de expressa previsão constitucional,
representa burla indireta ao instituto próprio, cujo manejo
está á disposição do sucumbente, observados os requisitos
pertinentes. Em síntese, o habeas corpus é garantia
fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua
descaracterização como remédio heróico, e seu emprego não pode
servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da
Constituição".
Nesse sentido também o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça: “O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova
jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as
hipóteses do habeas corpus, não admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição do recurso
cabível”. (HC no 265.931/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Campos
Marques).
Por fim, apenas para que não fique sem registro, anoto, ainda, ser
impossível a concessão da ordem de ofício, por não se vislumbrar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251727-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
numa análise sumária dos fatos, ilegalidade flagrante, teratologia ou
abuso de poder.
Em suma, o writ não se presta para o fim aqui pretendido, e
tampouco restaram demonstradas razões capazes de autorizar a
excepcional concessão de ofício da presente ordem.
À luz do exposto, não conheço da impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)